Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-65.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM INFORMAR SOBRE A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1. A extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, somente é possível quando comprovado o efetivo adimplemento da dívida, pois o não cumprimento da obrigação no prazo de suspensão fixado conduz, nos termos da lei, ao retorno do processo ao seu curso.

2. Embora conste da decisão de ID 46977575 que o silêncio do exequente em informar se o acordo foi cumprido importaria na presunção de quitação da dívida, com a extinção do processo pelo pagamento, não se pode presumir o pagamento do débito, dando-se ao silêncio do credor o referido efeito jurídico. Na hipótese, sequer foi noticiada a efetiva formalização de acordo entre as partes, e a inércia do credor em atender o comando judicial poderia até mesmo, em tese, configurar o abandono da causa e resultar na extinção do processo, desde que cumpridos os seus requisitos, como a intimação pessoal da parte, o que não se verifica na hipótese.Assim, não comprovada a satisfação da dívida, deve a execução ter o seu curso regular, anulando-se a r. sentença

3. Apelação conhecida e provida.